Tribunal: STF
Processo: Rcl 59441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, proposta por Olcione Matheus Goncalves, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, Processo 0006919-49.2020.8.16.0077, que teria violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (eDoc. 1):



    “Preambularmente, é de se reforçar que a pretensão autoral vem primordialmente embasada em pedido inicial de declaração de inconstitucionalidade do art. 109 da Lei Complementar nº 6/2005 do Município de Cruzeiro do Oeste, qual vincula o pagamento de Adicional de Insalubridade com base no salário-mínimo, em contrariedade ao que determina a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Repisa-se que, nos termos do art. 103-A, caput e § 1º da Constituição Federal, a Súmula Vinculante versa e expressa interpretação sobre matéria constitucional, possuindo natureza vinculante e obrigatória aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. 



    Nestes termos, com a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo legal em sede recursal, tendo em vista o município de Cruzeiro do Oeste não possui qualquer outra previsão anterior acerca do tema, o que subsiste é omissão legislativa, o que levou a parte ora recorrente a postular provimento jurisdicional com base no art. 4º da LINDB. 



    Considerando que a norma declarada inconstitucional é tida como inexistente, posto o vício ser intrínseco, entendimento inclusive aplicado pela doutrina americana no sentido de que “the inconstitucional statute is not law at all”, não merece prosperar entendimento lançada na r. sentença ora objurgada de inexistência de omissão legislativa no presente feito. 



    Cumpre trazer à baila ementa do r. Acórdão ora objurgado que reformou a Decisão Monocrática emitida em sede recursal: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE OUTRAS DEMANDAS QUE TRATEM DA MESMA MATÉRIA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA QUE BUSCA A ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2005 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE). OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E CONSEQUENTE REFORMA DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA POR ESTA RELATORIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 04 DO STF, CONFORME RECENTE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 52274/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PLEITEADA PELA SERVIDORA QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002327- 58.2020.8.16.0045; 0002376- 02.2020.8.16.0045; 0002706-96.2020.8.16.0045). DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    No entender da parte ora recorrente e com a máxima vênia, a discussão central posta em debate extrapola questões acerca da parte final da Súmula Vinculante n° 4 do STF, buscando-se primordialmente a declaração da inconstitucionalidade de dispositivo de legislação municipal manifestamente inconstitucional. Conforme se observa do item 3.2 da petição inicial, abaixo colacionado: 



    [...]



    Nesse sentido imperioso destacar que o caso paradigma que deu origem a Súmula Vinculante nº 04, não discute a aplicação do efeito repristinatório, vez que não havia lei anterior de mesma natureza para dirimir a questão, mas tão somente dispõe acerca da inconstitucionalidade de indexação do salário-mínimo como base de cálculo ao adicional de insalubridade e aplicação analógica de lei federal aplicável ao caso para suprir a lacuna jurídica deste ponto originada. 



    [...]



    Nesta medida, não merece prosperar o r. Acórdão, que no entender da parte ora reclamante e com a máxima vênia, apresenta-se eminentemente legalista e de prestação jurisdicional negativa, qual, ante entendimento subjetivo, com interpretação isolada na última assertiva da Súmula Vinculante n° 4, procede à manutenção de dispositivo legal manifestamente inconstitucional, cujos efeitos negativos de decréscimo patrimonial passariam a acompanhar o servidor público postulante até o advento de sua aposentação, violando diretamente os preceitos primordiais a que tentou se assegurar em voto da Exmª Relatora Ministra Cármen Lúcia que comporta a teleologia da uniformização jurisprudencial a que se discute. 



    [...]



    Diante disso, merece reforma a r. sentença, para que reconheça o direito da parte recorrente à fixação do cálculo de adicional de insalubridade com indexador em seu vencimento básico, com amparo na aplicação do art. 68 da Lei nº 8.112/90 por analogia, e também pelo entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF em casos de omissão legislativa. 



    Como restou devidamente evidenciado através dos fundamentos expostos, não há que se falar em impossibilidade de alteração de base de cálculo por decisão judicial no presente feito, merecendo reforma a r. decisão ora objurgada, para se julgar integralmente procedente a pretensão exposta na peça inicial. 



    5. Tema 25 do STF



    O Tema 25 do STF, discute, à luz do art. 7º, IV, da Constituição Federal, a inconstitucionalidade da vinculação do pagamento de adicional de insalubridade em relação ao salário-mínimo e a impossibilidade de modificação da base de cálculo do benefício por decisão judicial, com repercussão geral reconhecida sob égide do RE 565714 (leading case).



    Outrossim, embora se reconheça a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da impossibilidade de modificação da base de cálculo, sob vedação da atuar como legislador positivo, tal entendimento não contraria a possibilidade de que, reconhecida a inconstitucionalidade deste enquadramento jurídico em apreço, haja o congelamento e manutenção da base de cálculo até que haja edição de uma nova lei, que, logicamente, demonstrar-se-á o dever de retroatividade das verbas pelo caráter ilegal da lei anterior. 



    [...]



    Portanto, com base no princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências não entendam pelas razões de mérito relativo ao pedido principal, requer manutenção do adicional de insalubridade fixado com base no salário-mínimo até ser editada nova lei pela qual se discipline o assunto, de forma que haja o efeito retroativo as verbas pleiteadas, em razão da inconstitucionalidade da lei em comento. 



    Afinal, o Estado-Juiz não pode fechar os olhos ante a notória inconstitucionalidade da lei discutida, tampouco exigir que a parte Reclamante absorva os prejuízos decorrentes da vedação jurisdicional e a atuação anômala ante os princípios constitucionais que ancoram nosso ordenamento jurídico.“



    Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, seja recebida e provida a tempestiva Reclamação Constitucional, para que seja integralmente reformado o r. Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná em sede de Embargos de Declaração e julgados procedentes os pedidos constantes da peça inicial, nos termos da fundamentação; (eDoc. 1, fl. 11).



     É o relatório. Decido. 



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/04/20232. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    A reclamação é manifestamente improcedente.



    No caso, a parte autora invoca, como violada, a Súmula Vinculante 03, que possui a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial (RE 565.714-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 8/8/2008).



    A fixação dos exatos limites da tese vinculante exige a verificação da matéria julgada no Recurso Extraordinário paradigma. Ali decidiu-se a não recepção, pela Constituição Federal, de norma local que indexa ao salário mínimo vantagem de servidor público do Estado de São Paulo, no caso, policiais militares; ainda, não se autorizou sua substituição por decisão judicial que estabeleça outra base de cálculo, pena de ofensa à separação dos poderes em relação ao Poder Legislativo, mas apenas se ponderou, ante a previsão constitucional da remuneração diferenciada de trabalho insalubre, a necessidade de manutenção do salário mínimo como base de cálculo do adicional, até atuação do legislador local a criar nova norma que substitua aquela declarada não recepcionada.



    A decisão de julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, pelo Pleno desta CORTE é específica para o caso concreto: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade.”



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. a desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da SV 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    O ato impugnado é Acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, que manteve o entendimento fixado na sentença, no sentido da impossibilidade da substituição, por decisão judicial, da base de cálculo do adicional de insalubridade, aplicável aos servidores públicos do Município de Cruzeiro do Oeste – PR, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 6, fls. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE. SERVIDORA PÚBLICA QUE BUSCA A ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2005 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE). OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 04 DO STF, CONFORME RECENTE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 52274/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA, SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PLEITEADA PELA SERVIDORA QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002327-58.2020.8.16.0045; 0002376- 02.2020.8.16.0045; 0002706-96.2020.8.16.0045). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Bem observadas as bases do julgamento de formação do paradigma, verifica-se que o caso em questão está em conformidade com o precedente vinculante, o que impede o acolhimento da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 51.058-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03/03/2022). 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl 41.284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/10/2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/03/2020). 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente